Tribunal: STF
Processo: RE 812047
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 102, III, A, DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/4/2010), declarou inconstitucional “o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição”. Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado pelo Pleno, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 596.177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/8/2011.



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a parte demandante é produtor rural sem empregados, tributado na condição de contribuinte individual, na forma do art. 12, V, a, da Lei 8.212/91. Desse modo, o ponto central da controvérsia não diz respeito à constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91, mas sim à necessidade de comprovação da qualidade de empregador rural para fins de restituição da exação instituída por esse dispositivo, matéria que, certamente, não possui natureza constitucional. Assim, a reforma do acórdão recorrido demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos – providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF –, bem como a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.